Tribunal: TJSP
Processo: 1013280-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel - Imóvel adquirido muito tempo após a citação do alienante para ação executiva – Ausência de prova do efetivo pagamento da compra – Presunção do conhecimento da situação da existência da ação – Conluio que impede a proteção legal – Aplicação da tese consolidada no Recurso Repetitivo 956943/PR - Constrição mantida - Recurso não provido.*